Tribunal: STF
Processo: SS 4546
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURNAÇA. TETO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. AGENTE FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDE O ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA BASE DE CÁLCULO DE VERBA INDENIZATÓRIA E NÃO NO VALOR TOTAL DEVIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso da licença-prêmio não usufruída, paga em pecúnia ao servidor aposentado, a conclusão pela natureza indenizatória é válida apenas no que se refere ao seu valor total (§ 11 do art. 37 da Constituição, na redação da EC 47/2005). 



    II - O caráter indenizatório da parcela não se estende à remuneração do servidor, ainda que para o fim específico de cálculo da licença-prêmio, sob pena de violação inc. XI do art. 37 da Constituição, na redação da EC 41/2003. 



    III - Entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que afronta a ordem pública a decisão que afasta a aplicação do teto constitucional. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.